Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021961-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RODNILSON DA SILVA LEITE - CPF: 075.446.451-26 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TOMAZ VICENTE DENIZ (VÍTIMA), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA –
MULTIPLICIDADE DE RÉUS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodnilson da Silva Leite
, apontando como autoridade coatora
a Juíza
da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado.

Em síntese, a impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação instrumental, uma vez que o paciente está preso desde 24 de janeiro último e a instrução processual ainda não se encerrou, por culpa exclusiva do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n.
111732475
).

Junta documentos (Ids. n. 111732495 a 112028981).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 112116475).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 112961965).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 113166498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, alega-se que
Rodnilson da Silva Leite
está submetido a constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há
quase um ano
, acusado da prática
do delito de homicídio qualificado.

Todavia, para o reconhecimento do constrangimento ilegal por morosidade processual, não basta a simples verificação de que prazos não peremptórios, abstratamente previstos em lei, tenham sido extrapolados. É necessário que se demonstre a inexistência de circunstâncias e particularidades do caso concreto que justifiquem a lentidão, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, observo que o paciente está sendo acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e que, desde a sua prisão em flagrante delito, houve o transcurso de pouco menos de um ano.

Discute-se, portanto, processo com
algum
grau de complexidade, e que versa sobre fato de notória gravidade concreta, de modo que o lapso temporal em questão não se mostra excessivo, sobretudo à luz da pandemia da Covid-19, algo que foge ao controle do Judiciário e que provocou atrasos à quase totalidade das ações penais em curso no País.

A propósito, confira-se o que informou a impetrada:

“
A denúncia foi proposta no dia 08/02/2021 e recebida na mesma data.

Devidamente citado, o paciente apresentou resposta a acusação em 05/03/2021.

Feita a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva em consonância com o art. 316, parágrafo único do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019 em 08/03/2021.

Audiências de instrução realizadas nos dias 28/04/2021, 12/05/2021, 25/05/2021, 15/06/2021 e 13/09/2021.

Verifica-se que o paciente é suspeito do cometimento do crime de homicídio, cometido com violência e grave ameaça na companhia de mais um indivíduo, tendo desferido golpe de faca na região do tórax da vítima. Após ser preso, confessou a autoria delitiva a Autoridade Policial.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva
” (Id. n. 112961965, p. 2;
sic
).

Outrossim, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
a complexidade do feito, com a apuração de crime extremamente grave, envolvimento de 02 (dois) réus e diante da necessidade de inquirição de diversas testemunhas e interrogatório dos réus, inclusive por meio de carta precatória, certamente justifica uma maior elasticidade no tempo da segregação cautelar
” (Id. n. 113166498, p. 3;
sic
).

Assim, vê-se que, apesar de o ritmo processual não se mostrar ideal, na medida em que já se passou quase um ano desde a prisão do paciente, a morosidade se encontra justificada pela complexidade do
caso concreto, pela multiplicidade de réus e, principalmente, pelas dificuldades práticas trazidas pela pandemia da Covid-19.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022